Tribunal: STF
Processo: RE 1293059
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. READEQUAÇÃO AO NOVO TETO. EC 20/98 E EC 41/03. MATÉRIA RECONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. 1. Versa a matéria dos presentes autos acerca da possibilidade (ou não) de readequação da renda mensal de benefício previdenciário, considerando os efeitos imediatos dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios em manutenção. 2. Inicialmente, cumpre ressaltar que nesses casos não incide o prazo decadencial de que trata o art. 103, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 10.839/2004; eis que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a aplicação do art. 14 da EC 20/98 e EC 41/03 aos benefícios previdenciários antes da vigência de referidas normas não se refere a aumento ou reajuste de benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido como de repercussão geral. 3. No que pertine à ocorrência de prescrição, sabe-se que tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, incide a Súmula 85 do STJ, a qual reza que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, acompanhado por esta Corte, é no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas , de modo que haverá a possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, a fim de se recuperar o valor perdido em virtude do limitador anterior. (STF, Plenário, RE 564354, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, DJU 15.02.11). 5. Com relação ao presente feito, a despeito de não ter sido comprovado nos autos que o benefício sofrera, no momento da concessão, limitação ao teto vigente à época, deve ser provido o recurso da parte autora, para reconhecer o direito à revisão em comento, considerando que o ônus da prova quanto à ocorrência ou não da aludida limitação é do INSS, que não se desincumbiu de fazê-lo. Neste caso, a aferição da existência de diferenças dela decorrentes deve ser realizada no momento da liquidação do julgado. Nesse sentido, precedente desta egrégia Corte: PROCESSO: 00037863120114058200, AC564387/PB, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO (CONVOCADO), Segunda Turma, JULGAMENTO: 11/03/2014, PUBLICAÇÃO: DJE 14/03/2014 - Página 93). 6. Os juros moratórios são devidos, a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 ( ADIn 4.357/DF e ADIn 4425-DF, Rel. Min. Ayres Britto ), deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período ( RESP 1270439/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 1/8/2013 ). 7. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se os limites da Súmula 111 do STJ. 8. Apelação parcialmente provida.” 
    Opostos embargos de declaração, foram improvidos.
    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição Federal. 
    Afirma nas razões recursais que:
    “No RE 564.354, o STF garantiu a majoração dos benefícios previdenciários que haviam sido tetados na origem, caso houvesse perdas de valores, por parte dos beneficiários, por ocasião do aumento do teto previsto na EC 20/98 e pela EC 41/03. 21. 
    Em outras palavras, o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003. 22. 
    Em termos práticos, no caso em concreto, para fazer esta verificação, deve-se 4/12 5/12 reajustar o valor da renda mensal inicial (sem a aplicação do teto) pelos índices oficiais de reajuste (excluído o índice-reajuste teto), previsto na Lei nº 8.880/1994, art. 21) até 01/2004, caso o resultado seja superior a R$ 1.869,34 (teto vigente ao tempo da entrada em vigor da EC 20/98), o segurado tem direito a uma recomposição. 
    Ou seja, não basta que o benefício tenha sido tetado na origem para que o autor obtenha o direito à majoração pretendida. É preciso que o seu benefício ainda estivesse limitado pelo teto anterior ao previsto na EC 41/03, pois só assim, o aumento previsto na Emenda citada produziria acréscimo no seu benefício, em face da majoração do teto”. 
    Acrescenta que “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação da correção monetária, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, a partir da vigência da Lei n. 11. 960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita aos Precatórios de natureza tributária não se aplicando ao caso em questão”. 
    Decido.
    Inicialmente, anote-se que o ponto relativo ao índice de correção monetária já foi decidido de forma definitiva pela Corte de origem, pelo que descabe sua análise pelo STF, uma vez o Vice-Presidente do TRF da 5ª Região, com base no art. 1.030, inc. I alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário na parte relativa à essa matéria consignando que “o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF no RE 870.947/SE, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Repercussão Geral - Tema 810)”. 
    No mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”.
    Em 8/9/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.
    O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. 
    Ademais, ultrapassar o entendimento da Corte de origem e acolher a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).
    Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões: ARE nº 1.298.338, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/2/21; RE nº 1.297.477, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/11/20; e RE nº 1.282.733, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/20.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente